Tribunal: TJES
Processo: 5001241-07.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001241-07.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA BALDUINO ARAUJO

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):

Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e danos morais, ajuizada em face da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA). A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou à devolução simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora. A apelante busca: (i) indenização por danos morais e (ii) restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança indevida, realizada após 30/03/2021, prescinde de comprovação de má-fé para ensejar a restituição em dobro, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme fixado no Tema 929 do STJ (EAREsp 600.663/RS).

4. A inexistência de vínculo jurídico entre as partes autoriza o reconhecimento da cobrança indevida e impõe a restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora desde a citação.

5. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, especialmente quando a vítima é pessoa idosa e hipossuficiente, não sendo necessário comprovar abalo concreto.

6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, considerando o tempo de incidência dos descontos e o reduzido valor mensal debitado (R$ 33,00), em consonância com precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível em caso de cobrança indevida posterior a 30/03/2021, em consonância com entendimento do STJ no Tema 929 (EAREsp 600.663/RS), independentemente de demonstração de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, gerando o dever de indenizar.

3. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, considerando o tempo de incidência dos descontos e o reduzido valor mensal debitado (R$ 33,00), em consonância com precedentes do TJES.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 24.04.2019; STJ, Súmulas 362 e 54; TJES, ApCiv nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 31.10.2024; TJES, ApCiv nº 0000708-51.2019.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MARIA BALDUINO ARAÚJO em razão da Sentença (ID n. 17057473), proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito com restituição de valores c/c tutela de urgência e danos morais” ajuizada em face da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e do débito objeto da lide, e condenar ao pagamento dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, de forma simples.

Em suas razões, a apelante pugna pela reforma da sentença recorrida, especificamente quanto
(i)
à indenização por danos morais, condenando a apelada ao pagamento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);
(ii)
condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício da apelante, com juros e correção monetária conforme já fixados;
(iii)
majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

A apelada, por ser revel, não fora intimada para apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória- ES, data da assinatura eletrônica

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5001241-07.2024.8.08.0026

Apelante:
Maria Balduino Araújo

Apelado:
Confederação Brasileira dos Trabalahdores da Pesca e Aquicultura

Relator
: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MARIA BALDUINO ARAÚJO em razão da Sentença (ID n. 17057473), proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito com restituição de valores c/c tutela de urgência e danos morais” ajuizada em face da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e do débito objeto da lide, e condenar ao pagamento dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, de forma simples.

Em suas razões, a apelante pugna pela reforma da sentença recorrida, especificamente quanto
(i)
à indenização por danos morais, condenando a apelada ao pagamento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);
(ii)
condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício da apelante, com juros e correção monetária conforme já fixados;
(iii)
majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pois bem. A análise do recurso cinge-se em verificar se, reconhecida a inexistência de relação jurídica e a indevida realização de descontos em benefício previdenciário, são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, bem como, em caso positivo, qual o
quantum
reparatório adequado.

No caso, mostra-se incontroverso que a apelante sofreu descontos em seu benefício previdenciário, sob rubrica de contribuição associativa, sem demonstração de regular contratação, autorização ou vínculo jurídico que os legitimasse, tendo a própria decisão recorrida declarado a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Sob essa premissa e a de que aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito deve observar o regime do seu art. 42, parágrafo único, da referida lei.

Sobre o tema, impõe-se registrar que os descontos tiveram início em 2023, portanto em momento posterior ao julgamento do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou orientação segundo a qual, para cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021, a restituição em dobro prescinde da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança indevida decorra de conduta contrária à boa-fé objetiva.

A Corte Especial do STJ definiu a questão no EAREsp 600.663/RS, de Relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura fixando a seguinte tese:
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Neste aspecto, impõe destacar que os descontos indevidos foram realizados após 30.03.2021, data do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1.413.542, pela Corte Especial, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que modulou os efeitos da tese que proclama a dispensa da comprovação de má-fé do fornecedor para a restituição em dobro do valor devido.

Na hipótese dos autos, resta caracterizada a violação da boa-fé objetiva, razão pela qual a restituição deve ocorrer em dobro, incidindo correção monetária a partir de cada desconto e juros legais a partir da citação.

No que tange aos danos morais, na hipótese
sub examine
, vislumbra-se que os descontos indevidos ocorreram nos proventos previdenciários da autora, de cunho alimentar, renda a qual não é exorbitante e, conforme entendimento desta Corte “
o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Na fixação do
quantum
, cumpre ponderar, de um lado, o tempo de incidência dos descontos, que se protraiu por período significativo, e, de outro, o reduzido valor mensal debitado, circunstância que, embora não descaracterize a ilicitude nem neutralize a ofensa, recomenda razoabilidade no arbitramento, à luz do princípio da proporcionalidade. À vista desses vetores, reputo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento, neste ato (Súmula 362, STJ), e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ), senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE. DANO MORAL EVIDENCIADO. IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO VALOR DA COMPENSAÇÃO ARBITRADA. VALOR ADEQUADO E SUFICIENTE PARA REPARAR A LESÃO CAUSADA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA APOSENTADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra a sentença que, em ação ordinária, declarou a inexistência de negócio jurídico entre a autora e a União Brasileira de Aposentados da Previdência (UNIBAP), condenando a associação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 3 .000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor fixado na sentença, a título de compensação por danos morais, deve ser majorado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a fixação da compensação por danos morais considera, inicialmente, o interesse jurídico lesado e os valores arbitrados habitualmente pela jurisprudência para casos semelhantes e, em seguida, as peculiaridades do caso concreto. 4.
O valor de R$ 3.000,00, arbitrado pela instância de origem, está em consonância com precedentes desta Corte em casos semelhantes de descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados hipossuficiente economicamente, não havendo circunstâncias que justifiquem sua majoração, especialmente por se tratar de retenção de pequena monta (R$ 33,00) que não teve o condão de comprometer significativamente a subsistência digna da autora, que não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar tal excepcionalidade.
5. Embora o desconto indevido afete a dignidade e cause sofrimento à parte autora, o montante fixado já atende ao caráter pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O método bifásico é adequado para a fixação de compensação por danos morais. 2. A compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional em casos de desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado hipossuficiente economicamente quando a retenção efetuada é de pequena monta e inexistam peculiaridades que demonstrem o constrangimento corriqueiro gerado na diminuição do rendimento daquela pessoa idosa . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º, 369, 429, II; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1 .999.918/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j . 24/04/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000267520248080032, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, j. 19/11/2024)

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 2. Mérito: A contratação sobre a qual se insurge a parte autora é a de nº 8375360 (fl. 22) com parcela de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme extrato de agosto de 2018, juntado às fls. 21/22 e analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o demandado, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, limitando-se a juntar os documentos de fls. 63/84 consubstanciados em demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito. [...] 6. Ainda sob o aspecto dos danos materiais, a despeito da argumentação do demandante, o documento de fl. 63 demonstra a efetivação de uma transferência para a conta-corrente do autor do valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), devendo-se adequar a sentença neste aspecto, uma vez determinou a compensação de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais). 7.
Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento. 8. No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo, em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição em dobro de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais). (TJES, Apelação Cível nº 00007085120198080013, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível Data de Julgamento: 08/03/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a sentença unicamente para determinar
(i)
a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, e
(ii)
para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento, neste ato (Súmula 362, STJ), e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

É como voto.